Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-65.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000359-65.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ELETRONIC ARTS NEDERLAND
B.V. e ELETRONIC ARTS LIMITED ("EA LTDE"), é agravado
ROGER RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000359-65.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000359-65.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ELETRONIC ARTS NEDERLAND B.V. E ELETRONIC
ARTS LIMITED ("EA LTDE")
AGRAVADO: ROGER RODRIGUES DA SILVA
VOTO No 28.271
AGRAVO
INTERNO.
JUROS
MORATÓRIOS.
Responsabilidade
extracontratual.
Termo
inicial. Data do evento danoso (tema 440).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ELETRONIC ARTS NEDERLAND B.V. E OUTRO contra decisão
que, em demanda indenizatória, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.114.398/PR, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam que o
caso concreto não se identifica com o precedente
repetitivo, porque a matéria em discussão envolve o
direito de imagem de jogador de futebol. Aduzem que,
em caso de dano moral extrapatrimonial puro, os juros
de mora devem incidir somente após o arbitramento de
decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000359-65.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.114.398/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na hipótese
de
responsabilidade
extracontratual,
os
juros
moratórios relativos a valores devidos a título de
dano material e moral são devidos desde a data do
fato. Confira-se a fls. 2.360/2.363.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000359-65.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
4
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
1.952/1.966) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao consignar que os juros de mora
são devidos desde a data do evento danoso, nos termos
da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se
cuidar de responsabilidade extracontratual.
Confira-se o seguinte trecho do julgado:
“Razão assiste o autor acerca do 'dies a quo' dos
juros de mora, tendo em vista tratar-se de
responsabilidade extracontratual. É devido, portanto,
a incidência dos juros de mora a partir do evento
danoso, conforme os termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça: 'Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual'” (fl. 1.965)
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO